Tribunal: TJDFT
Processo: 0005053-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0005053-07.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MIRTIS DE SOUZA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 9034374). A recorrida (MIRTIS DE SOUZA COSTA) propôs ação de cobrança contra o apelante, buscando o recebimento dos expurgos inflacionários do Plano Collor II (ID 9034281). O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, com resolução de mérito, para determinar a substituição do índice aplicado à correção da conta de caderneta de poupança em nome da parte autora, no mês de fevereiro de 1991, pelo índice 21,87%. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento da diferença apurada em favor da parte autora, a ser: a) atualizada pelo INPC, desde fevereiro de 1991; b) corrigida monetariamente pelos índices aplicados às cadernetas de poupança; c) acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês e de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, devendo o valor total ser apurado em liquidação de sentença (ID 9034364). Esta Relatoria determinou o sobrestamento do feito com fundamento no RE 632.212, afetado ao Tema de Repercussão Geral no 285 do Supremo Tribunal Federal (ID 9034455). O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao mencionado recurso e fixou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil em razão dos expurgos inflacionários do plano econômico, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165, no prazo de vinte e quatro (24) meses da publicação da ata de julgamento. Decidiu, ainda, sobre o descabimento de ação rescisória ou de arguição de inexigibilidade do título fundada na constitucionalidade dos Planos Econômicos em processos transitados em julgado, como forma de resguardar a segurança jurídica. Em seguida, determinou a intimação dos autores das ações relativas aos expurgos inflacionários do Plano Collor I/II a fim de cientificá-los da decisão do Supremo Tribunal Federal e de lhes fornecer as orientações necessárias para adesão ao acordo coletivo. Estabeleceu que a demanda deverá ser julgada conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na hipótese de não adesão ao acordo e seu aditivo no prazo fixado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) instituiu plataforma eletrônica destinada à celebração de acordo entre poupadores e instituições financeiras, com o objetivo de simplificar o processo de adesão. A adesão ao acordo referente às diferenças de correção monetária das cadernetas de poupança decorrentes do Plano Collor I/II pode ser feita por meio do sítio eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br, que exige apenas o preenchimento de formulário com dados básicos e a anexação da procuração do advogado. O número de habilitação para acompanhamento do processo é gerado após o cadastramento, os bancos analisam a elegibilidade com base nos documentos disponíveis e comunicam diretamente o valor devido e a forma de assinatura do acordo. O pagamento deve ocorrer em até quinze (15) dias da assinatura do acordo conforme informado na plataforma. Ante o exposto, intime-se a recorrida para, no prazo de trinta (30) dias, manifestar-se sobre a adesão ao acordo supramencionado conforme o que traçado pelo Supremo Tribunal Federal. Esclareço que, caso a recorrida manifeste intenção de adesão ou deixe de se pronunciar, o processo será suspenso pelo prazo previsto na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 para aguardar a notícia de efetivação da adesão e consequente extinção do processo. Caso a recorrida declare não ter interesse em aderir ao acordo, os autos prosseguirão para julgamento mediante aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator